Tribunal: TJSP
Processo: 1009911-72.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Legitimidade ativa. Associação. Sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Recurso da autora. Hipótese em que não se trata de legitimidade extraordinária da associação, e sim, pretensão de defesa de direito puramente individual de seu associado, não podendo atuar como substituta

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Legitimidade ativa. Associação. Sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Recurso da autora. Hipótese em que não se trata de legitimidade extraordinária da associação, e sim, pretensão de defesa de direito puramente individual de seu associado, não podendo atuar como substituta processual. Não se vislumbra defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Inaplicabilidade do inciso III, do parágrafo único do artigo 81, do Código de Defesa do Consumidor diante do caráter estritamente individual do direito discutido. Precedentes desta Corte. Litigância de má-fé não configurada. Inexistência de má conduta processual pela requerente na forma de dolo, intuito procrastinatório ou tentativa de indução do Juízo em erro, apenas observada a defesa do direito que entende devido.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.